Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-67.2022.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002341-67.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATIELLE FLORENTINA DA SILVA - CPF: 075.949.361-83 (APELANTE), DIANIFER FABIANA ALVES SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 019.872.210-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 006.161.641-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA - CPF: 004.631.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP), DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
E NO ART. 35,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. II, TODOS DA LEI N.º 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
– ALEGAÇÃO PRECLUSA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES STJ –
2.
PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
SECUNDADO PELA REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DA ACUSADA ISOLADA NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E OS COFLAGRADOS –
4. REQUERIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. II, DA LEI N.º 11.343/06 –
INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO NO DESEMPENHO DO PODER FAMILIAR –
5. ALMEJADA
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR A CONDENADA DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
6. ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA A HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
–
7.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO OU SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR –
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO NOVEL REGIME SEMIABERTO –
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria superada, não havendo mais falar em rejeição da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação dos acusados. (Precedentes STJ);

2.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento da apelante com o tráfico drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada de forma coerente e harmônica pelos investigadores da Polícia Civil nas duas fases da persecução penal, não há como ser acolhido o pleito absolutório, tampouco o subsidiário de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal;

3.

Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição da ré pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

4.

Demonstrado n
o contexto probatório dos autos que a apelante não apenas praticava o tráfico de drogas na presença de sua filha de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, como, ainda, utilizava os pertences da infante para esconder os entorpecentes a serem comercializados, tendo sido, inclusive, apreendida uma fralda descartável com resquícios de maconha, não há falar em decote da causa de aumento do art. 40, inc. II, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que comprovado que o tráfico de drogas foi praticado no desempenho do poder familiar;

5.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação. Na hipótese,
a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

6.

Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar a hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.

7.

Há de ser ratificada a custódia cautelar da apelante, devidamente mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória e cuja legalidade fora referendada posteriormente por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento de
habeas corpus
impetrado em favor da ora insurgente, pois, “...
embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes
”. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), situação que se amolda aos autos, em que a apelante fora presa em flagrante delito pela prática de novo crime de tráfico de drogas justamente quando do cumprimento de mandado de prisão decorrente do narcotráfico ora em análise, excepcionalidade que justifica a prisão preventiva a despeito de beneficiada nesta instância
ad quem
com o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATIELLE FLORENTINA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º
1002341-67.2022.8.11.0021,

que a condenou pela prática,
em concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e no art. 35,
caput
c/c art. 40, inc. II, todos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 179535293
, a apelante argui,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
, ao argumento de que a peça acusatória não atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

No
mérito
, almeja a
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
, sob o viés da insuficiência probatória, asseverando não terem sido produzidos elementos aptos a demonstrar o seu envolvimento com o comércio malsão e o vínculo de estabilidade e permanência a caracterizar a associação voltada para o cometimento do narcotráfico.

E,
subsidiariamente
, requer a
desclassificação

do narcotráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio
, por ausência de comprovação da destinação mercantil do entorpecente apreendido; a
exclusão
da causa de aumento de pena do art. 40, inc. II, da Lei n.º 11.343/06
,

alegando inexistir prova suficiente de que se utilizava dos pertences de sua filha para traficar; o
decote ou redução

da pena de multa
, assim como a exclusão da obrigação de quitar as
custas e despesas processuais
, em razão da sua aventada hipossuficiência financeira; e, ainda, a
revogação da prisão preventiva
mantida na r. sentença condenatória ou a sua
substituição pelo recolhimento domiciliar
, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
179535298
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo
;
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID 185353670.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO.

Nada obstante a apelante alegue, como matéria preliminar, a inépcia da denúncia, ao argumento de que não atendeu os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal
, uma vez que omissa quanto à descrição dos fatos típicos, por ausência de pormenorização das condutas a ela atribuídas, além de não apontar a data e o local em que ocorreu a agremiação para o narcotráfico, a matéria está
preclusa
.

Isso porque,
o momento processual adequado para se discutir a suposta
inépcia
da denúncia reside nos primórdios da ação penal, por ocasião do recebimento ou rejeição da denúncia, que nos delitos de tóxicos se dá somente após o oferecimento de defesa prévia pelos réus, nos moldes do art. 55 e ss da Lei n.º 11.343/2006.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de
preclusão
, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria prejudicada, não havendo mais falar em rejeição ou recebimento da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação dos acusados
.

A ilustrar o aludido entendimento:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia
.”
(STJ, REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

Portanto, diante da impropriedade técnica da alegação de inépcia da denúncia no atual estágio processual, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, passo à análise do mérito recursal.

Verte dos autos que a apelante
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
foi denunciada, processada e
condenada
pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inc. II, todos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia
17/11/2021
, por volta das 10h40, na Rodovia BR 158, na comarca de Água Boa/MT, juntamente com os comparsas
Cláudia Florentina da Silva
e
Gilmar Luiz da Silva
, de alcunha “
Gilmar do pó”
, traziam consigo 04 (quatro) porções de maconha, meio tablete e resquícios da mesma substância psicotrópica, totalizando 240g (duzentos e quarenta gramas), com o intuito de comercializar, além de, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, terem se associado para o fim de praticarem o narcotráfico.

Inconformada com a sua condenação, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO:

Almeja a apelante a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/0, ao argumento de que o contexto probatório dos autos não demonstra, à saciedade, o seu envolvimento com o narcotráfico, tampouco a destinação mercantil da droga apreendida. Entretanto, do cômputo dos autos, entendo que
os pleitos não fazem jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada mediante o auto de prisão em flagrante (ID 179535232), os boletins de ocorrência (ID 179535233 e ID 179535249), o termo de exibição e apreensão (ID 179535235), o laudo pericial, que atestou a presença de
237,32g (duzentos e trinta e sete gramas e trinta e dois centigramas) de MACONHA
no material confiscado (ID 179535237), os relatórios de investigação (ID 179535248 e ID 179535700) e as provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, ressai do
Relatório de Investigação n.º 2021.13.29760
(ID 179535248) que, no dia fatídico, foram empreendidas diligências para apurar a denúncia de tráfico de drogas praticado na “Borracharia do Gilmar” e, ao se aproximarem do lugar, os agentes estatais depararam-se com o veículo Verona, placa KDB 1447, saindo do local, o qual estava ocupado por
Gilmar Luiz da Silva
, sua esposa
Cláudia Florentina da Silva
, sua enteada
Natielle Florentina da Silva
e a filha desta de pouco mais de um ano.

De imediato, foi dada ordem de parada para o referido carro, todavia, os criminosos, ao notarem a presença da guarnição, aceleraram e empreenderam fuga pela Rodovia 158, sentido Vila Santa Maria, sendo perseguidos por uma equipe da Polícia Judiciária Civil, que, durante o trajeto, visualizou sendo arremessados pela janela do veículo suspeito alguns objetos, os quais, posteriormente, foram recuperados e constatado tratar-se de uma balança de precisão, uma fralda descartável infantil com porções de droga dentro e meia barra de maconha.

E, ao conseguirem alcançar o automóvel em fuga, os policiais realizaram as buscas pessoais e veicular e nada de ilícito foi encontrado, porém, na bolsa em que estavam os pertences da filha da ora apelante, localizada uma fralda descartável idêntica àquela dispensada com droga durante a evasão.

Consta, ainda, do referido documento que “...
as investigações sobre o tráfico de drogas já estavam em andamento, pois tanto os suspeitos conduzidos na data de hoje quando os investigados KENEDY GOMES DA SILVA e IZEDEQUIAS SOARES LACERCA que inclusive era convivente de NATIELLE, foram denunciados de articularem o tráfico de drogas na comunidade do PA Santa Maria...”.

Corroborando as informações constantes do referido documento, a
investigadora da Polícia Judiciária Civil
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
, ao ser inquirida em audiência, declarou que, no dia fatídico, sua equipe foi acionada para averiguar uma denúncia anônima indicando a existência de drogas e arma de fogo na “Borracharia do Gilmar”.

Ao se aproximarem do local, avistaram saindo do imóvel o veículo conduzido por
Gilmar
, no qual também estavam
Cláudia
, no banco de passageiros dianteiro, e a apelante com sua filha no banco traseiro. Foi dada ordem de parada ao aludido carro, mas não foi atendida, tendo os criminosos acelerado e saído em fuga, sendo perseguidos pelos agentes estatais, os quais, durante o trajeto, notaram que algo foi descartado pela janela do veículo suspeito, o que, posteriormente, foi constatado tratar-se de uma fralda infantil com droga e meia barra de entorpecente.

A testemunhante disse, ainda, que havia informações prévias dando conta de que a condenada praticava o tráfico na região do P.A. Santa Maria utilizando-se dos pertences de sua filha para esconder as substâncias ilícitas, assim como ela, seu esposo e o padrasto
Gilmar
possuíam vínculo com o Comando Vermelho.

Semelhantemente, o

policial civil
Alessandro da Mata Araújo
narrou perante a autoridade judiciária que, apesar de não se lembrar dos detalhes do caso, recorda-se de os agentes estatais terem chegado na borracharia e avistado, deixando o local, o veículo em que estavam
Gilmar
e a apelante, sendo feita a perseguição desse carro. No trajeto, os criminosos arremessaram algumas coisas pela janela, o que, depois, foi verificado tratar-se de drogas, “
salvo engano, era maconha”
, em uma fralda da filha da condenada.

Aduziu que
Gilmar
era conhecido por seu envolvimento com o narcotráfico, tendo sido preso por tal conduta ilícita anteriormente; quanto à condenada, não soube informar se havia investigações prévias dando conta do seu envolvimento com o comércio malsão, ressaltando que fazia pouco tempo que ela havia completado 18 (dezoito) anos e destacando apenas ter conhecimento de que ela fazia uso de entorpecentes.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por sua vez, a apelante
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA,
ao ser interrogada judicialmente, negou possuir envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, asseverando ser apenas usuária. Disse que não sabia da existência de entorpecentes no veículo em que estava no dia do flagrante, os quais alegou serem exclusivamente de propriedade de seu padrasto
Gilmar
, que foi quem colocou as substâncias ilícitas em uma fralda de sua filha e fez o descarte pela janela do veículo, durante a perseguição da polícia.

Sucede que, quando ouvida na repartição policial, a sentenciada apresentou uma versão um pouco diferente, dizendo que foi sua genitora
quem arremessou os narcóticos e a balança de precisão pela janela do carro, juntamente com uma fralda de sua filha.

E na mesma linha foi o que declarou extrajudicialmente a
coflagrada
Claudia Florentina da Silva
,
in verbis:

“QUE hoje estavam dentro do carro quando iam sair para ir até a Vila do PA para trocar o pneu do carro; QUE GILMAR estava dirigindo o veículo e a interrogada estava juntamente com sua filha NATIELI e a neta Isadora de 1 ano e 5 meses dentro do carro; QUE GILMAR avistou a viatura da Polícia Civil chegando e já estavam saindo e então o mesmo resolveu seguir em frente
; QUE enquanto estavam fugindo da polícia resolveu descartar uma sacola que tinha uma balança de precisão, um pedaço de maconha e algumas porções pequenas de maconha dentro de uma fralda descartável; QUE durante a fuga enrolou as porções pequenas de maconha em uma fralda descartável e acabou jogando tudo para fora do carro; QUE ficou desesperada quando viu a polícia e por isso resolveu descartar toda a substância entorpecente
; QUE afirma que GILMAR é usuário de drogas do tipo maconha; QUE a interrogada afirma que não é usuária de drogas; QUE NATIELI, sua filha também é usuária de drogas do tipo maconha; QUE ao ser perguntada sobre a propriedade da droga em que estava em sua posse, a interrogada chorou muito e preferiu não responder, pois teme por sua vida; QUE ao ser perguntada, há quanto tempo está com a posse desta droga e objetos, a interrogada também preferiu não responder para preservar sua vida; QUE a interrogada afirma que não realizam tráfico de drogas na borracharia de seu marido GILMAR”
(
sic
– ID
179535242).

Nessa toada, as declarações uníssonas e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidas na etapa inquisitorial e em juízo, quando assumiram o compromisso legal de dizerem a verdade, no sentido de que
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA,
sua genitora
Cláudia Florentina da Silva
e seu padrasto
Gilmar Luiz da Silva
estavam praticando o comércio malsão na borracharia deste último e, inclusive, obtiveram êxito em apreender
04 (quatro) porções de maconha, meio tablete e resquícios da mesma substância psicotrópica, totalizando 237,32g (duzentos e trinta e sete gramas e trinta e dois centigramas)
,
no dia da abordagem, devem ser prestigiadas em detrimento da versão exculpante apresentada pela ora apelante, que, além de contraditória, não encontra arrimo em outros elementos probatórios produzidos durante a persecução penal.

E como tais provas dão a segurança necessária para concluir, para além da dúvida razoável, que a recorrente cometeu o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
inviável o acolhimento do pleito absolutório por esta instância revisora, assim como do pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de a agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser a ré usuária de drogas, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, estabelecidos no
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006,
a sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
da droga (
237,32g de MACONHA
), a
forma
como acondicionada (três invólucros feitos com pedaços de papel pautado, um invólucro feito com pedaço de plástico de cor branca e um invólucro feito com fita adesiva de cor marrom e azul, na forma de bloco), além das
condições em que se desenvolveu a ação
(denúncia anônima dando conta de que na borracharia do Gilmar estava sendo praticado o tráfico de drogas, cuja veracidade foi constatada por diligências empreendidas no local, surpreendendo a apelante, sua genitora e seu padrasto foragindo em um veículo, do interior do qual descartaram porções de droga enquanto se evadiam em alta velocidade),
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, por conseguinte, a pretensão absolutória e a requerida atribuição de definição jurídica diversa à conduta do apelante.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionada a sentenciada.

2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Por outro lado,
consoante linhas volvidas, entendo que o pleito pela
absolvição
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
comporta provimento.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre a recorrente
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
, sua genitora
Cláudia Florentina da Silva
e seu padrasto
Gilmar Luiz da Silva
.

Isto porque, não obstante a
investigadora Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
tenha afirmado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que existem outras investigações em curso dando conta de que a apelante e seu padrasto praticam o narcotráfico na região do P.A. Santa Maria há algum tempo, sendo ambos faccionados do Comando Vermelho, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas, mesmo porque o
policial civil Alessandro da Mata Araújo
, também ouvido em juízo, afirmou ser
NATIELLE
conhecida apenas por fazer uso de narcóticos e não por ter envolvimento com o comércio malsão.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre a sentenciada e os coflagrados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte da ré e os coflagrados, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição da ora apelante
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/6,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DO REQUERIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. II, DA LEI N.º 11.343/06:

Em relação ao pleito subsidiário, nada obstante os argumentos despendidos nas razões recursais no intuito de ver extirpada a causa de aumento do art. 40, inc. II, da Lei n.º 11.343/06,
não vejo motivo para acolher o pedido defensivo
.

Como já exposto anteriormente neste voto, o contexto probatório dos autos evidencia que a apelante não apenas praticava o tráfico de drogas na presença de sua filha de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, como, ainda, utilizava os pertences da infante para esconder os entorpecentes a serem comercializados, tendo sido, inclusive, apreendida uma fralda descartável com resquícios de maconha, como se verifica do laudo pericial de ID 179535237.

Desta feita, induvidoso que a apelante praticou o narcotráfico no desempenho do poder familiar, revestindo-se a sua conduta de maior reprovabilidade, uma vez que a figura materna deixou de observar o dever legal de proteção e condução da criação e educação de sua filha, a justificar a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. II, da Lei n.º 11.343/06.

Nesse mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência pátria, como se verifica dos seguintes excertos:

“
Restou inequívoco a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 40 da Lei 11.343/06, haja vista que segundo as provas colhidas durante a instrução, verificou-se que o delito foi cometido no desempenho do poder familiar
” (TJ-TO - APR: 00064963920198272722, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS).

“
Demonstrado que a infração foi praticada no desempenho de poder familiar, correta a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso II, da Lei Antitóxicos
” (TJ-PR - APL: 00183237520198160031 Guarapuava 0018323-75.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 13/02/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2021)

Logo,
inviável o pretendido decote da causa de aumento
ora em análise.

Finalmente, remanescendo apenas a condenação pelo crime de tráfico de drogas praticado no desempenho de poder familiar, cujo apenamento não sofreu qualquer alteração nesta instância revisora, reajusto a sanção final e definitiva de
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por conseguinte, em razão do
quantum
da pena privativa de liberdade e sendo favoráveis à apelante os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, de rigor a
adequação do regime inicial para o
semiaberto
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
b
, do CP.

4.

DO PEDIDO DE EXTIRPAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência da condenada não é motivo para eximi-la da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Outrossim,

a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas,
na primeira etapa
, o MM. Juiz
a quo
manteve a sanção basilar no mínimo legal, haja vista a ausência de depreciação dos vetores judiciais do art. 59 do CP;
na segunda fase
, conquanto reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), a sanção intermediária foi mantida no mínimo legal, a teor da Súmula n.º 231 do STJ; e,
no terceiro momento
, aplicada a causa de aumento do art. 40, inc. II, da Lei n.º 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena final e definitiva ficou estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Assim, tendo o apelante
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
sido condenada pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cujo preceito secundário prevê as penas de “
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”, agiu com acerto o julgador ao impor àquela as penas privativa de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

Nessa conjuntura, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória neste ponto, cabendo à sentenciada, quando transitar em julgado a sua condenação, pleitear no juízo da execução penal eventual parcelamento em razão da sua hipossuficiência alegada.

5.

DO
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar a hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento da ré em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiária da Justiça Gratuita, a apenada nelas deverá ser condenada.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira da condenada entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

6.
DOS
PEDIDOS CONSECUTIVOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM DOMICÍLIO:

Quanto aos pedidos sucessivos de revogação da prisão preventiva mantida na r. sentença penal condenatória e de colocação da apelante em custódia domiciliar, nos termos do art. 318-A
do Código de Processo Penal
, verifico que as pretensões foram objeto do
Habeas Corpus
n.º 1020373-52.2023.8.11.0000, julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária realizada no dia 04/10/2023, portanto, após a prolação do édito judicial.

Na oportunidade, o órgão fracionário, de forma unânime, denegou a ordem, concluindo pelo acerto da decisão que manteve a constrição cautelar à liberdade ambulatorial da ora apelante por ocasião da prolação da sentença condenatória e pela inviabilidade de sua colocação em prisão domiciliar, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 30/10/2023, cuja ementa a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS — PACIENTE CONDENADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO MODUS OPERANDI — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
2. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO BENS DA INFANTE — ENTORPECENTES ESCONDIDOS EM FRALDA INFANTIL — RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA PELO ART. 40, II, DA LEI N. 11.343/06 — INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — PRECEDENTES —
ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo modus operandi em que perpetrados os delitos e também pelos indícios de participação na organização criminosa Comando Vermelho, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2. É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de delito de tráfico de drogas praticado no desempenho de poder familiar e de guarda — tanto que o d. juízo a quo reconheceu, em sentença, a incidência da causa de aumento prevista pelo art. 40, II, da Lei n. 11.343/06 —, por ter restado provado que a paciente se valia dos pertences de sua filha menor, tais como fraldas e carrinho de bebê, para acondicionar os entorpecentes; não podendo ainda se olvidar que se cuida de paciente investigada por seu envolvimento com organização criminosa, circunstância que já foi considerada pelo c. STJ como excepcionalidade apta a afastar o deferimento da benesse.

3. Ordem denegada
”

Sucede que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a “
fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
” (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que “
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em

desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
.” (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que “
tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero
” (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

Diante desse contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 13/6/2023, acolheu, no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema, passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário.

No caso dos autos, constato excepcionalidade que justifica a manutenção da
custódia cautelar referendada por esta c. Câmara Criminal, haja vista a concreta gravidade da conduta praticada pela apelante na parte em que ratificado o édito condenatório nesta instância
ad quem
(tráfico de drogas) e o
fundado receio de reiteração criminosa
, porquanto
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
fora presa em flagrante delito por outro crime de tráfico de drogas no momento em que os policiais buscavam dar cumprimento ao mandado de prisão exarado pelo d. juízo
a quo
, tendo sido encontrada, na companhia de
Izedequias Soares Lacerda
, na posse de entorpecente [maconha], a evidenciar a dedicação contínua à narcotraficância.

Assim, com vistas à garantia da ordem pública, mas

diante da retificação do regime de cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
,
determino
ao juízo de origem a
compatibilização da prisão preventiva com as especificidades desse regime
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
,

rejeitando-se

a preliminar de inépcia da denúncia
arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
absolvê-la do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, de modo que a pena final e definitiva da sentenciada quanto ao delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, II, ambos da Lei nº. 11.343/06] fica estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º
1002341-67.2022.8.11.0021
.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisório (ID
179535264
),
oficie-se
o d.
Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir e
compatibilize a prisão cautelar
de
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
com o novo regime de cumprimento de pena ora imposto – semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024